Tribunal: TJDFT
Processo: 0748320-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REVISÃO E EXIGIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. TEMA 706 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, a exigibilidade da multa cominatória fixada anteriormente pelo descumprimento de ordem judicial que impunha à operadora de saúde a autorização e o custeio de procedimento médico. A parte agravante alegou que a operadora permaneceu inerte durante períodos específicos, resultando na consolidação de multa no valor de R$ 622.448,43, e pleiteou sua cobrança imediata. O juízo de origem entendeu haver justificativa médica para a não realização do procedimento e determinou nova intimação da executada para cumprimento da obrigação, sob pena de nova multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento injustificado da ordem judicial de custeio e autorização do procedimento médico; e (ii) estabelecer se é cabível a exigibilidade imediata da multa cominatória anteriormente fixada, em razão da alegada mora no cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação, sendo sua exigibilidade condicionada à demonstração de descumprimento injustificado da ordem judicial.
4. O descumprimento da obrigação por parte da operadora de saúde não restou comprovado de forma inequívoca, diante da existência de declaração médica atestando a realização do procedimento cirúrgico, inclusive o item objeto da controvérsia.
5. A decisão recorrida limitou-se a suspender, por ora, a exigibilidade da multa, sem alterar ou reduzir eventual valor consolidado, observando o disposto no art. 537, § 1o, do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 706, firmou o entendimento de que a decisão que fixa astreintes pode ser revista em qualquer fase do processo, inclusive para modificação ou exclusão, desde que ausente descumprimento injustificado ou presente justa causa.
7. A atuação do juízo de origem revela compatibilidade com a finalidade coercitiva das astreintes e preserva o equilíbrio processual, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua exigibilidade depende da demonstração de descumprimento injustificado da obrigação imposta. 2. A ausência de comprovação inequívoca de mora da parte executada justifica a suspensão da exigibilidade da multa fixada. 3. A decisão judicial que fixa ou suspende astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista em qualquer fase do processo, conforme o Tema 706 do STJ.”
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988/SP, Tema 706, Segunda Seção, j. 27.11.2013; TJDFT, Acórdão 1431760, AI no 0709758-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15.06.2022; TJDFT, Acórdão 2060015, 0722862-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 22.10.2025.